Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONDEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível contra decisão que, em cumprimento de sentença, decretou a prisão civil do alimentante/paciente. Foi deferido o pedido liminar para revogar o decreto prisional do paciente.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção referente aos agravos de instrumento n. 0753306-xx.2023.8.07.0000, não conhecido por deserção, e n. 0738222-xx.2024.8.07.0000, pendente de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação do decreto de prisão civil do devedor de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
5. O art. 528 do CPC dispõe sobre a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. A medida, contudo, tem caráter excepcional, pois drástica, e deve adequar-se ao substrato fático de cada caso.
6. Apesar de a execução se realizar no interesse do exequente (art. 797 do CPC), deve se concretizar do modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), em especial quando a relação entre as partes é familiar, como na hipótese.
7. O impetrante assumiu a obrigação de prestar alimentos ao filho no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos mensais. Em razão do descumprimento da obrigação (houve alteração de vínculo empregatício), o alimentando iniciou dois cumprimentos de sentença, nos quais foram determinados descontos em folha de pagamento de parcelas vencidas e vincendas que totalizam 48% (quarenta e oito por cento) dos rendimentos formais do impetrante, em observância ao limite legal de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 529, § 3o, do CPC.
8. O desconto da prestação alimentícia em folha de pagamento, além de viabilizar o cumprimento da obrigação alimentar pendente, permite que o alimentante continue a exercer suas atividades profissionais e, assim, cumpra as obrigações alimentares vincendas. Para além, a elevada constrição mensal que recai sobre o rendimento mensal do alimentante, o qual constituiu outra família, com filha de 9 (nove) anos de idade, denota estar limitada sua capacidade de pagamento, na forma do art. 528, § 3o, do CPC. E a decretação de sua prisão, em rigor, dificultaria ainda mais o adimplemento da verba alimentar objeto de execução.
9. Se a obrigação alimentar pode ser cumprida por meio diverso da prisão civil, que deve ser tida como última medida, cabível a concessão da ordem vindicada para revogar a ordem de prisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus cível admitido. Ordem concedida.